Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CÁLCULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando, em consonância com a descrição dos fatos e com a argumentação desenvolvida na peça exordial, o magistrado profere sentença em perfeita adstrição ao pedido deduzido pela parte autora. Preliminar rejeitada.
2. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados a partir de 01/01/2004, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” (art. 3o, I e II).
4. O Tema Repetitivo no 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
5. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo, do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
7. Apelo conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.